Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-44.2022.8.11.0020
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000351-44.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 604.258.221-68 (RECORRENTE), EDUARDA MENDONCA SIQUEIRA BATISTA REZENDE - CPF: 022.667.781-88 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000351-44.2022.8.11.0020

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especais

Recorrente(s):

Marcos Antônio da Silva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, visa à reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial para determinar a sua promoção por ato de bravura, desde 14/02/2020, com o pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos.

2.

No caso, o Reclamante é 3o SGT PM, em razão do atendimento de ocorrência de tentativa de suicídio, onde salvou a vida de uma jovem que se jogou no Rio Araguaia, visa a concessão de Promoção por “ato de bravura”.

3.

A promoção por ato de bravura tem previsão na Lei no 10.076/2014 (Lei de Promoção) e no Decreto no 2.268/2014 (Regulamento da Lei de promoções), in verbis:

Lei no 10.076/2014:

Art. 42 A promoção por ato de bravura é efetivada por Ato do Governador do Estado de Mato Grosso, nos termos de Art. 14 desta lei.

§ 1o O ato de bravura, considerado altamente meritório, é apurado em investigação sumária procedida por uma Comissão Especial, composta por 03 (três) Oficiais designados pelo Governador do Estado, no caso de Oficiais e pelo Comandante-Geral, para o caso de Praças, após aprovação por 2/3 (dois terços) dos membros existentes no Conselho Superior da PM/BM, sendo seu processamento definido no regulamento desta lei.

Decreto no 2.268/2014:

Art. 44. A promoção por ato de bravura será processada da forma seguinte:

I – será encaminhada pelo Comandante imediato do interessado, petição fundamentada e instruída ao Comandante-Geral da Instituição, via hierárquica, para que o Conselho Superior da PM/BM aprecie os fatos envolvendo o militar estadual;

II – após aprovação da solicitação por 2/3 (dois terços) do Conselho Superior da PM/BM, o Comandante-Geral deverá:

a) se oficial, encaminhar proposta ao Governador, indicando 3 (três) oficiais para nomeação de uma comissão especial fins de apurar os fatos; ou

b) se praça, nomear 3 (três) oficiais para compor uma comissão especial fins de apurar os fatos. (...)”.

4.

No presente caso, o Comandante do 15o Batalhão da Polícia Militar manifestou-se
desfavoravelmente
ao pedido de promoção por ato de bravura da parte autora, sob o argumento de que não houve ação extraordinária praticada pelo policial militar. Após, encaminhou a manifestação para a submissão do Comandante do 4o Comando Regional, o qual ratificou o indeferimento.

Posteriormente a manifestação do Comandante, o processo retornou para apreciação pelo Conselho Superior da Polícia Militar, o que ocorreu em reunião realizada no dia 29/04/2022, conforme Ata no 01/CSPM/PMMT/2022, na qual constou que após análise do processo o Conselho Superior decidiu, por unanimidade, indeferir o pedido de nomeação de Comissão Especial para apurar o fato, por entender que o ato não ultrapassou os limites normais do cumprimento do dever, não vislumbrando ato não comum de coragem e audácia, conforme cópia do processo administrativo juntado na contestação. Desta forma, não restou demonstrada qualquer ilegalidade no procedimento administrativo.

5. Cabe ainda acrescentar que a concessão da
promoção
por “ato de
bravura
” é discricionária, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, consoante precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.

6.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “
No caso concreto, observa-se no id. 78375168 – fls. 01/02, que o Comandante do 15o Batalhão da Polícia Militar, WANDERSON DA COSTA CASTRO, se manifestou
desfavoravelmente
ao pedido de promoção por ato de bravura da parte autora, sob o argumento de que não houve ação extraordinária praticada pelo policial militar. Após, encaminhou tal manifestação para a submissão do Comandante do 4o Comando Regional, WILKER SOARES SODRÉ, que ratificou o
indeferimento (id. 104659064 – fl. 15)
. Portanto,
inexiste
qualquer ilegalidade apta a declarar a nulidade do procedimento administrativo, vez que foi observado o procedimento estabelecido nos artigos acima colacionados.
Ademais, o art. 14 da Lei Complementar 10.076/2014 conceitua o ato de bravura como “
ato ou atos não comuns de coragem e audácia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representam feitos altamente meritórios, seja pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados. ”
Ora, nenhum desses critérios são objetivos, haja vista ostentam elevada carga de subjetividade que apenas pode ser valorada pela própria instituição militar, acostumada que está com avaliações desta natureza, nitidamente imersas no juízo de conveniência e oportunidade inerente aos atos administrativos discricionários. Quanto a discricionariedade dos atos da administração pública, o Superior Tribunal de Justiça leciona que, ao Poder Judiciário, cumpre tão somente, analisar à legalidade do processo administrativo, sem adentrar no exame dos elementos subjetivos do ato de bravura
(...)No presente caso, como já dito, não houve
ilegalidade
na decisão administrativa exarada no requerimento administrativo de promoção por ato de bravura do reclamante descabendo produção de qualquer outra prova pela parte”.

7. Em caso análogo ao dos autos, eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
PROMOÇÃO
POR ATO DE
BRAVURA
– POLICIAL MILITAR – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da
promoção
por “ato de
bravura
” é discricionária, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não se observa, no ato impugnado, qualquer mácula aos princípios da legalidade e da razoabilidade na condução e apuração administrativa que concluiu pela inexistência de
bravura
no ato praticado pelo apelante, uma vez que não houve aprovação prévia pelo Conselho Superior, condição indispensável para a instauração e nomeação de comissão especial, conforme disposto no artigo 64, inciso II, do Decreto n° 2.468/2010.

(N.U 0503983-19.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

POLICIAL MILITAR ESTADUAL –
PROMOÇÃO
POR ATO DE
BRAVURA
– ATO PROMOCIONAL QUE DEVE SER DEFERIDO POR MEIO DE DELIBERAÇÃO DE GRUPO DE MILITARES – CONCLUSÃO PELA INSUBISISTÊNCIA DE ATO ANORMAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCESSO DE
PROMOÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A
promoção
por “ato de
bravura
” é discricionária, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito. Precedentes STJ.
(N.U 1001025-84.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO A
PROMOÇÃO
POR ATO DE
BRAVURA
- ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – AÇÃO IMPROCEDENTE - APELOS PREJUDICADOS
.

1 -

A teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da
promoção
por ato de
bravura
está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de
bravura
não ocorre por meio de elementos meramente objetivos. (AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 20/03/2013).

2 - Considerando que a atuação do Autor não foi idêntica ao do militar promovido, e, ainda, que o ato de concessão da
promoção
por “ato de
bravura
” é discricionário, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, impõe-se a retificação da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, restando prejudicados os apelos.
(N.U 0003481-59.2012.8.11.0004, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

8. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023